Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726615-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo VOLMAR GONCALVES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de interdito proibitório no 0701724-82.2017.8.07.0017, ajuizada por SIGMA RADIODIFUSAO LTDA, indeferiu pedido liminar de reintegração de posse nos seguintes termos (ID 133332701 autos de origem): SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA ajuizou ação pelo procedimento de interdito proibitório contra VOLMAR GONÇALVES DA SILVA. A decisão deferiu a liminar vindicada em 28/9/2017, por meio da qual foi concedida medida de interdito proibitório (fls. 283/284 – ID 10017599). A decisão de fl. 406 – ID 11121271 indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulados pelo réu em contestação/reconvenção. Posteriormente, em 13/7/2018, foi proferida decisão de organização e saneamento do processo, com fixação dos pontos controvertidos: “a) a melhor posse; b) se os direitos possessórios do imóvel objeto da lide (atual chácara 28, antiga chácara 37) já tinham sido alienados por EDILSON e DAMIANA a terceiro quando celebraram estes o contrato de cessão de ID 10225373, fls. 306/310, e outorgaram a procuração de IDs 10225377 e 10225380, fls. 311/312, à parte ré” (fls. 477/480 – ID 18166847). Foi deferida a produção de prova oral, bem como determinada a expedição de ofício à TERRACAP e à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, com requisição de informações sobre a existência de concessão de uso/posse dos direitos sobre Chácara 37 do Combinado Agrourbano de Brasília – CAUB 01 – Riacho Fundo/DF, atualmente numerada como Chácara 28. Requisitou-se, ainda, informações sobre o atual andamento dos processos n. 070.000.599/2014 e n. 070.001.175/2017, bem como esclarecimentos sobre quem estaria autorizado a ocupar o imóvel: autor, réu ou terceiro. A resposta apresentada pela Secretaria de Agricultura do DF encontra-se juntada às fls. 513/514 (ID 28028725). Foi esclarecido que os processos acima mencionados ainda não teriam sido concluídos. A resposta apresentada pela TERRACAP encontra-se às fls. 545/553 (ID 29515638), na qual informa não ter interesse na presente ação. Foi realizada audiência de instrução, por meio da qual se tomou o depoimento pessoal da autora, bem como ouvidas as testemunhas por ela arroladas. No mesmo ato, foi deferida a oitiva das testemunhas do réu/reconvinte via Carta Precatória (fls. 611/615 – ID 42754180; fls. 620/621 – ID 44941111). Foi determinada a intimação do requerido para promover diligências necessárias à distribuição e cumprimento da Carta Precatória (fl. 630 – ID 54813105). Houve nova determinação para que o requerido esclarecesse sobre o integral cumprimento da Carta Precatória (fl. 684 – ID 127849635). Manifestação do réu às fls. 690/706 (ID 128536759), acompanhada dos documentos de fls. 707/769 (ID 128536760 a ID 128536771). O réu reitera o pedido de revogação da medida liminar e de extinção da ação diante do suposto abandono por parte da autora. Insiste na concessão da medida liminar de reintegração de posse em seu favor (fls. 776/779 – ID 131764845). Junta os documentos de fls. 780/785 (ID 131762193 a ID 131762187). DECIDO. Conforme decisão de organização e saneamento do processo (fls. 477/480 – ID 18166847), há discussão acerca da melhor posse sobre o imóvel denominado “Chácara 28”, bem como sobre o fato de os direitos possessórios sobre o bem terem sido alienados por EDILSON e DAMIANA a terceiro quando celebrado o contrato de cessão e outorgada a procuração à parte ré (fls. 310/316 – ID 10225373 a ID 10225380). Não há notícia se foi realizada a oitiva das testemunhas EDILSON e DAMIANA perante o Juízo deprecado. Além disso, não obstante intimado, o réu deixou de informar nestes autos sobre a realização (ou não) do ato (fl. 684 – ID 127849635). Além disso, os documentos juntados pelo réu às fls. 707/769 (ID 128536760 a ID 128536771) e às fls. 780/785 (ID 131762193 a ID 131762187) não são suficientes para a concessão da liminar de reintegração de posse por ele pretendida, pois não se tratam de documentos novos. As decisões administrativas, reportagens jornalísticas e boletos relativos a tarifa de serviços públicos constavam dos autos desde a apresentação de resposta e da decisão de fl. 406 (ID 11121271). Não há, até o momento, informação de que os órgãos competentes do Distrito Federal tenham adotado decisão definitiva acerca da validade dos Contratos de Concessão de Uso celebrados pela autora, nem mesmo sobre a conclusão do processo administrativo de regularização iniciado pela esposa do requerido (fls. 513/514 – ID 28028725). Não é caso de reexame do pedido liminar de reintegração de posse ou de revogação da liminar de interdito proibitório sem que as partes juntem aos autos documentos relativos a fatos novos (que não tenham sido produzidos de forma unilateral). Da mesma forma, o reexame dessas questões poderia ser admitido a depender do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas Edilson e Damiana (fl. 609 – ID 42754180), os quais, conforme alegação do requerido, teriam lhe passado os direitos sobre o imóvel. Todavia, não obstante intimado para esclarecer acerca do atual andamento da Carta Precatória para oitiva das referidas testemunhas, o requerido deixou de se manifestar expressamente a respeito, insistindo apenas no pedido de reexame da liminar. Assim, INTIME-SE o requerido para esclarecer se as testemunhas Edilson e Damiana foram ouvidas no Juízo Deprecado e, em caso positivo, para juntar aos autos o teor dos respectivos depoimentos. Prazo de 15 (quinze) dias. A inércia determinará a aplicação das consequências processuais decorrentes da não produção da referida prova testemunhal. Por fim, indefiro o pedido de extinção do processo pelo suposto abandono da causa pelo autor, uma vez que as intimações certificadas às fls. 642 (ID 65371051) e 658 (ID 98315517) deveriam se destinar ao réu, conforme decisões de fl. 630 (ID 54813105) e de fl. 684 (ID 127849635), e não ao autor. Não cabe, portanto, a aplicação do disposto no artigo 485, inciso III, do CPC, porquanto as diligências em questão não incumbiam ao autor, mas sim ao réu. Riacho Fundo/DF, 10 de agosto de 2022. Em síntese, o agravante alega que a agravada se utilizou de instrumentos nulos e falsos para induzir em erro o juízo e forjar a regularidade de uma posse inexistente. Assevera que em razão de fortes indícios de fraude processual, documentos forjados e diversas denúncias de irregularidade, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal apresentou representação pela suspensão e, no mérito, anulação de todos os contratos de concessão de uso firmado pelo DF com o grupo de Vigão. Destaca a necessidade de retomar a posse da sua chácara, para possibilitar o processo de regularização do bem e o exercício de suas atividades laborais, sua única fonte de renda. Aduz que a agravada nunca exerceu a posse do local e que alienou os direitos ilícitos para um grupo empresarial/comercial, ameaçando seu legítimo direito. Ressalta o abandono da causa pela autora/agravada, devendo ser extinta a ação principal. Afirmam a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar pretendida e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, necessário lembrar que a reintegração de posse e o interdito proibitório, apesar de ambos buscarem a proteção da posse, possuem fundamentos diferentes com consequências diversas. O interdito proibitório serve para assegurar judicialmente o legítimo direito de posse diante de fundado receio objetivo, concreto e iminente, de sua ameaça e turbação. Para tanto, é necessária a comprovação da posse, bem como do justo receio de ser molestado nesta para caracterizar o próprio interesse processual traduzido na necessidade de intervenção do Judiciário para garantia de um direito. Assim, o interdito proibitório tem natureza preventiva de uma possível turbação ou esbulho. Já os requisitos da ação de reintegração de posse estão elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil, nos termos do qual se exige a comprovação da posse anteriormente exercida pelo autor, do esbulho e da data em que este ocorreu e da perda da posse. Logo, nessa ação já houve a ocorrência do esbulho e o legítimo possuidor perdeu a posse. De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo o possuidor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse (art. 561 CPC). No caso em análise, o agravante é claro ao afirmar que cumpriu a decisão que deferiu a liminar e concedeu o interdito proibitório, determinando ao réu/agravante que se abstivesse de praticar qualquer ato que turbasse ou ameaçasse a posse da autora/agravada, sob pena de aplicação de multa, tendo se retirado do imóvel desde setembro de 2017, data da referida decisão. Nesse passo, não se mostra possível, nesse momento de cognição sumária, a concessão liminar de reintegração de posse requerida fora do prazo de ano e dia do esbulho. Outrossim, de acordo com o Art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Nessa esteira, a posse em questão deve ser considerada não apenas por meios documentais, mas por atos que demonstrem a qualidade de possuidor, por tratar-se de questão fática e não jurídica. Desta feita, a concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. Como bem assinalado pelo julgado singular na decisão agravada, não foram trazidos aos autos elementos novos que pudessem rever os fundamentos da decisão liminar outrora deferida nos autos principais. Também não se constata qualquer urgência na determinação de reintegração na posse do imóvel, vista o tempo em que o agravante não detém a posse da chácara em questão. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora